Tribunal: TJDFT
Processo: 0718821-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. SERVIDOR LOTADO NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EM ZONAS URBANAS E RURAIS. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO DE 20%. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para declarar o direito ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 20% (vinte por cento), passando a referida verba a integrar os seus vencimentos enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde.
2. Em seu recurso, a parte autora alega que é integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, lotada na Região Leste de Saúde, fazendo parte da equipe multidisciplinar do Núcleo Regional de Atenção Domiciliar-NRAD, como fisioterapeuta, desde 15/07/2016, exercendo atividades típicas de atenção básica a saúde. Afirma que já percebe a Gratificação de Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10%, contudo alega que também trabalha em zona rural das regiões administrativas do Paranoá e de São Sebastião, fazendo jus ao percentual máximo de 20%. Requereu a reforma da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Dispõe a Portaria SES/DF no 199/2014, art. 22, VIII, que o Serviço de Atenção Domiciliar, dentre outros, compreende uma das Unidades Básicas de Saúde. Tal questão também é ratificada pela Portaria do Ministério da Saúde no 2.526 de 27 de outubro de 2011, a qual também define, em seu art. 3o, a atenção domiciliar como serviço voltado para a atenção básica à saúde. As Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal firmaram o entendimento de que os servidores públicos que integram a carreira de assistência pública à saúde e que estão lotados em Núcleos de Atenção Domiciliar tem direito ao recebimento da gratificação. Precedentes: (Acórdão no 1215423, Acórdão no 997477, Acórdão no 995427, Acórdão no 981686, Acórdão no 1089790).
4. No caso dos autos, restou demonstrada que a parte autora já recebe a gratificação GAB, no percentual de 10%, restando incontroverso tal direito. A questão controvertida é saber se ela tem ou não direito ao recebimento da gratificação máxima de 20%, porque também trabalha em zona rural.
5. Dispõe a Lei no 318/92, art. 2°, § 1o, que somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. O inciso II, do mesmo artigo, prevê que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde corresponderá a 20% (vinte por cento) para os servidores em exercício nos Postos de Saúde Rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
6. Nesse sentido, consta nos autos que a parte autora trabalha na Região Leste, na qual atende pacientes residentes tanto nas zonas urbanas quanto nas zonas rurais. Tal questão não encontra correspondência com o que determina o § 1o do art. 2° combinado com o Inciso II do mesmo artigo, ambos da Lei no 318/92, pois exige que o trabalho seja integralmente em zona rural. A parte autora não preencheu os requisitos, portanto sem direito ao recebimento da gratificação GAB, no percentual máximo. Precedente: (Acórdão 1257583, 07437238120188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte autora recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.